Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704399-83.2019.8.07.0005 Apelante(s) CONFITUR BSB VIAGENS E TURISMO LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Apelado(a)(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Intimem-se as demais apelantes para, em 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se quanto à petição de ID 18514945, na qual General Motors do Brasil Ltda. requer a designação de audiência de conciliação para tentativa de acordo entre as partes. Cumpra-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora